Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-19.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002241-19.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA JITIAKO LEMOS - CPF: 225.127.988-10 (EMBARGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGANTE), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão ou acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material (art. 1.022 do CPC).

O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria analisada e decidida pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação no 0002241-19.2018.8.11.0006 que, em síntese, reconheceu o direito da parte embargada à percepção do FGTS.

O argumento sustentado pela parte embargante é de que no acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício há contradição porquanto “
não houve renovação acima do limite legal, mas sim nova contratação excepcional justificada e dentro do lapso legal.” (id. 66175966)

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja reconhecida e eliminada a contradição apontada e, por consequência, julgada totalmente improcedente a demanda, arcando a embargada com os ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante
, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 - RECURSO DESPROVIDO.

1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (Precedente: (RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15-9-2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral, publicado em 23-9-2016).

(id. 64131962)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se na decisão ou acórdão há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma a embargante, em síntese, que
“há contradição nos argumentos lançados, ao passo que
não houve renovação acima do limite legal, mas sim nova contratação excepcional justificada e dentro do lapso legal
”
. (id. 66175966)

Sobre a matéria tida por contraditória, o voto condutor do acórdão expôs que:

“(...)In casu, não há comprovação de que
a parte apelada se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais.

Ademais, a renovação sucessiva do contrato por 19 (dezenove) meses, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é nítida a necessidade permanente, sendo o caráter excepcional desvirtuado pelo ente público, circunstâncias que impõe a nulidade do trato.

Isto porque o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Constituição Federal, à luz da regra prevista no artigo 37, IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

Desse modo a Lei Federal no 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária, prevê que o recrutamento deve ser precedido de processo seletivo simplificado, bem como lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

À vista disso, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes, como é o caso dos autos”.
Grifei.

Como se vê, inexiste o alegado vício de contradição no acórdão recorrido, uma vez que nele restou claro que, além do prazo legal, a contratação deve ser precedida de processo seletivo, situação esta não comprovada nos autos, o que impõe a nulidade do contrato temporário e, por consequência, o direito ao depósito do FGTS.

Explico:

É sabido que a
contratação do Professor Substituto far-se-á mediante processo de seleção pública,
em conformidade com o art. 37 da Constituição Federal e §2o do art. 22 da Lei Complementar no 320/2008, em vigência à época do contrato.

Consigna-se que o recrutamento pelo processo seletivo trata-se de requisito fundamental para configurar a legalidade da contratação temporária, tanto que a citada legislação foi revogada pela Lei Complementar no
600/2017
,

que no art. 7o manteve o referido, vejamos:

Art. 7o

O recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados,
sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 2o desta Lei Complementar, quando se tratar de situação emergencial.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão da embargante é a reconsideração e reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém,
“os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração".
STJ. Corte Especial. REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015.

Destarte, verdadeiramente, o que busca a embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”.
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou reapreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, diante da ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021